Tribunal: TJES
Processo: 5021184-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021184-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA PEREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5021184-46.2025.8.08.0035

AGRAVANTE: SANDRA PEREIRA DA ROCHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA PADRÃO ECONÔMICO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. RECEITA MENSAL ELEVADA. PATRIMÔNIO COMPOSTO POR TRÊS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto por Sandra Pereira da Rocha (id. 19323473) contra decisão monocrática deste relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante alega que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício e pede a reforma do pronunciamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a tempestividade da manifestação da recorrente e a existência de elementos concretos que comprovem ou afastem a alegada insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A manifestação de id. 18802867, apresentada com o escopo de comprovar a alegada hipossuficiência, é manifestamente intempestiva, pois protocolada após o decurso do prazo de 48 horas. 2. Para além da intempestividade, os documentos colacionados pela própria recorrente revelam capacidade financeira incompatível com a benesse legal. 3. Identifica-se que, no mês de fevereiro de 2026, a recorrente obteve receita total de R$ 11.772,37, somando-se os créditos de benefício do INSS recebido em 02/02/2026 e de dois proventos via TED em 27/02/2026. 4. O documento de id. 18802878 comprova o recebimento de valores expressivos ao longo do ano de 2022, além de patrimônio composto por 3 (três) imóveis e reservas financeira em poupanças. 5. A gratuidade de justiça é instituto destinado à proteção de cidadãos comprovadamente necessitados, não se aplicando a quem possui patrimônio consolidado e rendimentos mensais muito superiores à média nacional.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; artigos 98, 99, § 2º, e 1.021 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA PEREIRA DA ROCHA contra a decisão monocrática de id. 19323473, por meio da qual este Relator indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente e determinou o recolhimento do preparo relativo ao recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Argumenta que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade e requer a reforma da decisão monocrática para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, viabilizando o processamento de seu recurso inominado.

Devidamente intimado, o Município de Vila Velha deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo interno de id. 19323473.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante.

De início, cumpre assinalar que a manifestação de id. 18802867, apresentada com a finalidade de demonstrar a alegada vulnerabilidade financeira, mostra-se flagrantemente intempestiva. A recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo de 48 horas previsto no Enunciado nº 18 do FONAJE, o que, por si só, autorizaria o indeferimento da pretensão diante da preclusão temporal.

Ainda que superada a intempestividade da referida manifestação, a análise detida dos documentos a ela anexados sepulta qualquer alegação de hipossuficiência econômica.

Com efeito, a garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, insculpida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige a efetiva comprovação de insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Na hipótese vertente, os extratos bancários e documentos fiscais apresentados revelam que a recorrente possui renda e patrimônio incompatíveis com a concessão da gratuidade processual.

A título de amostragem, constata-se que no mês de fevereiro de 2026, a agravante usufruiu de uma receita total de R$ 11.772,37 (onze mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), importância obtida mediante a soma de seu benefício pago pelo INSS em 02/02/2026 com dois proventos significativos recebidos via transferência eletrônica de fundos (TED) no dia 27/02/2026. Tais montantes superam expressivamente os parâmetros comumente adotados por este Órgão Colegiado para a caracterização da miserabilidade jurídica.

Ademais, o documento de id. 18802878 evidencia o recebimento de vultosos valores ao longo do ano de 2022, além de apontar a titularidade de patrimônio composto por 3 (três) imóveis e depósitos em contas poupança. A existência de patrimônio imobiliário dessa magnitude e o fluxo de caixa constante de alta monta são incompatíveis com o estado de necessidade alegado pela parte.

Portanto, diante de provas robustas de que a agravante possui condições financeiras para suportar os encargos da demanda sem prejuízo de sua subsistência, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno de id. 19323473 e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento integral do preparo do recurso inominado, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)